Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. PENSÃO MENSAL. FIXAÇÃO EM 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PLEITO DE REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PENSÃO VITALÍCIA PARA A COMPANHEIRA E TEMPORÁRIA PARA AS FILHAS. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. PLEITO DE ABATIMENTO DE PARCELAS PAGAS VOLUNTARIAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO "QUANTUM” INDENIZATÓRIO. PERTINÊNCIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A pensão por morte é devida aos dependentes do falecido, sendo que, em famílias de baixa renda, presume-se a dependência econômica entre seus membros, ressalvada prova em contrário. Precedentes.
2. No caso de falecimento do genitor, a pensão destinada à ex-companheira e ao(s) filho(s) corresponderá a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, salvo comprovação de trabalho remunerado, considerando-se que a vítima, em vida, destinaria 1/3 de seus rendimentos para suas próprias despesas. Precedentes.
3. O pleito de abatimento das 36 parcelas pagas voluntariamente pelo réu não pode ser acolhido, diante da ausência de comprovação efetiva nos autos. Nada impede que o réu requeira a compensação na fase de cumprimento de sentença, desde que devidamente comprovados os pagamentos efetuados.
4. O montante fixado a título de danos morais deve ser adequado à realidade financeira do ofensor, de forma a manter seu caráter compensatório e punitivo, sem comprometer sua subsistência. Assim, considerando a capacidade econômica do réu e a necessidade de garantir a efetividade da indenização, reduz-se o valor fixado pelo d. Juízo sentenciante (R$ 30.000,00) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autora, mantendo-se a proporcionalidade entre a gravidade da conduta e o impacto do dano.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.